Tribunal: TJPA
Processo: 0803198-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803198-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: NORBERTO DE ALMEIDA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ESTRITA DO WRIT, NO QUAL NÃO SE ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE SURPREENDIDO EM NÍTIDO ATO DE TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NÃO IRRISÓRIA. NATUREZA EXTREMAMENTE NOCIVA DA DROGA ENCONTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES E NÃO COMPROVADAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. DELONGA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO PRIMEVO. PANDEMIA DO COVID-19. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO ELENCADO NA RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O exame da tese de negativa de autoria sustentada, em face da alegada condição de usuário do paciente, resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

2. No que concerne à ausência de pressuposto à clausura preventiva do paciente, extrai-se que o decreto cautelar apresenta fundamentação idônea à imposição da medida extrema, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito – tráfico de entorpecentes -, e das circunstâncias da captura do acusado, flagrado em nítido ato de mercantilização da droga no Município de Barcarena/PA.

3. Em que pese a suposta primariedade do paciente, sequer comprovada nos autos, uma vez que não logrou a defesa em juntar sua Certidão de Antecedentes Criminais, é sabido que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
In casu
, não há provas da ocupação lícita do paciente e, tampouco, existem indicativos seguros de sua vinculação ao distrito da culpa.

4. No que tange à situação de pandemia em decorrência do novo Coronavírus, que deu ensejo à edição da Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, pois a prisão, apesar de, atualmente, ser superior a 90 (noventa) dias, fora revista pelo Juízo de conhecimento, consoante decisão acima transcrita, datada de 06 de fevereiro de 2020. Além do mais, não consta que o réu integre o grupo de risco elencado pela aludida Recomendação, de vez que não é pessoa idosa ou portador de qualquer enfermidade nela apontada.

5. No que concerne à aventada tese de excesso de prazo na instrução, diante da não realização da audiência de instrução, designada para 02 de abril de 2020, a Resolução n.º 313 do Conselho Nacional de Justiça instituiu o regime de plantão extraordinário até 30 de abril do corrente ano. A não realização da aludida audiência, portanto, não revela desídia do Juízo primevo, mas resta justificada em face da situação excepcional. De mais a mais, a Portaria Conjunta deste TJE/PA, n.º 10/2020-GP/VP-CJRMB/CJCI, de 15 de maio de 2020, regulamenta, dentre outras coisas, os procedimentos a serem adotados na tramitação dos processos físicos criminais com réus presos provisoriamente e nas audiências por videoconferência das varas com competência criminal em processos com réus presos provisoriamente. Com retomada dos prazos processuais e das audiências de réus presos, portanto, a situação processual do paciente em tela, de outros custodiados em situação similar, deverá ser regularizada tão logo.

6. Ordem conhecida em parte, e nesta parte denegada. Decisão Unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem impetrada, e nesta parte, em denegá-la,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14h00min do dia 09 de junho de 2020 e término às 14h00min do dia 12 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,12 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório

com pedido de liminar impetrado em favor de
NORBERTO DE ALMEIDA SOUSA
, em face de ato tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, nos autos do Processo de Conhecimento n.º 0000102-36.2020.8.14.0008.

Consta da impetração que o paciente fora preso em flagrante delito em 04/01/2020, pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, cuja prisão fora convertida em preventiva em decisão datada de 06/01/2020.

Sustenta que, postulado pedido de liberdade provisória perante o Juízo
a quo,
o pleito fora indeferido, embora ausentes,
in casu
, quaisquer dos pressupostos ensejadores da medida extrema.

Afirma que o réu é usuário de drogas desde a adolescência, e que o entorpecente encontrado em sua residência destinava-se a seu consumo, o que refuta a prática de traficância

Acrescenta, ainda, que a audiência de instrução, designada para 02/04/2020, deixou de ser realizada em face da situação de pandemia em decorrência da enfermidade COVID-19, de maneira que o paciente encontra-se em total constrangimento ilegal diante da paralisação de seu processo, sem data para sua ultimação.

Salienta que, editada a Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, em decorrência da situação de pandemia, devem ser reavaliadas as prisões provisórias, em especial daqueles presos em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; ou cujas prisões preventivas tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias.

Assim requer
“a imediata concessão da liminar com a devida REVOGAÇÃO DA PRISÃO do Paciente, ou concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA SOB A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, expedindo-se de imediato o competente ALVARÁ DE SOLTURA.”
Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Na decisão de ID 2951502, indeferi a tutela emergencial.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
O Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente NOBERTO DE ALMEIDA SOUSA o crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Narra a denúncia, que na data 04 de janeiro de 2020 o paciente foi autuado em flagrante na posse de 09 invólucros de substância vulgarmente conhecida como pasta base de cocaína. Da análise da prisão em flagrante e representação da Autoridade Policial, o Juízo homologou e a converteu em segregação cautelar. Em 16 de janeiro de 2020 o Juízo determinou a notificação do paciente nos termos delineados na Lei nº 11.343/2006. O paciente apresentou defesa preliminar e assim a denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2020. Houve designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 02/04/2020, mas restou prejudicada ante a portaria que determinou a suspensão dos prazos e atos judiciais. Ressalte-se, permanece a segregação cautelar do paciente e diante do atual estado de restrição sanitária em conformidade com a Resolução nº 313 do CNJ e a Portaria Conjunta nº 04/2020 GP TJE-PA, as informações foram prestadas mediante consulta ao sistema LIBRA do TJE-PA.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva pronuncia-se pela
concessão
da ordem, a fim de que a custódia preventiva do paciente seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 da Lei Adjetiva Penal.

É o relatório.

VOTO

Urge mencionar, desde já, que o exame da tese de negativa de autoria sustentada, em face da alegada condição de usuário do paciente, resta absolutamente inviável na via estreita da ação mandamental, de natureza célere, de cognição sumária, e carente de prova pré-constituída.

Dessarte, é sabido que na via estreita do
writ
não é possível a análise da conduta delituosa atribuída ao paciente, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso.

Em todo caso, a situação de usuário do paciente sequer resta evidenciada nos autos. Do Relatório Policial juntado pela defesa, extrai-se que, embora o réu alegue sua condição de usuário de drogas desde os quinze anos de idade, ou seja, há mais de 26 (vinte e seis) anos, suas características físicas apresentadas no momento de sua prisão em flagrante, não convergem com o que se mostra comum à figura de usuário de drogas. Como bem explana a autoridade policial:

“
Importa destacar que o interrogado, que conta hoje com 41 (quarenta e um) anos de idade, alegou que é usuário de pasta base de cocaína desde os 15 (quinze) anos de idade, contudo, é de causar grande estranheza que um usuário de pasta base, que é um dos entorpecentes mais nocivos à saúde humana, tenha a aparência que tem o indiciado.

(...)

O uso do crack tem efeitos biológicos devastadores no organismo humano. Os mais notáveis ocorrem e podem ser facilmente visualizados na
boca
(quando a fumaça do crack entra pela boca do usuário provoca queimaduras nos lábios, necrosa os tecidos e danifica, de forma significativa, os dentes), nas
mãos
(são visualizadas queimaduras e é comum que unhas e pontas dos dedos fiquem amareladas) e na
compleição física dos usuários
(extremamente magros) (...).

Pois bem, eis o auto intitulado “usuário”.

(fotografias do paciente)

Um homem com os dentes aparentemente saudáveis, sem queimaduras nas mãos e acima do peso. Totalmente incompatível com alguém que alega ser viciado em crack acerca de 26 (vinte e seis) anos”.

Por outro lado, não se observa ilegalidade na custódia cautelar do paciente, decretada em 06 de janeiro de 2020 pelo Juízo da Vara Plantonista de Barcarena/PA, o qual, ao homologar a prisão em flagrante do acusado, converteu-a em preventiva sob a seguinte motivação:

“
Compulsando os autos observa-se que há provas da existência do crime, materializadas no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação provisória, os quais descrevem a droga que o conduzido tinha em seu poder (CPP, art. 312, caput).

Cuida-se de procedimento criminal, atinente a auto de prisão em flagrante delito, o crime atribuído ao indiciado está previsto na modalidade dolosa e é sancionado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e CPP, art. 313, I).

Existem indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita nos autos, pois as pessoas ouvidas no auto de flagrante delito (condutor e testemunha) apontam aquele como sendo o sujeito ativo da infração penal(CPP, art. 312, caput).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do indiciado é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);

a.2. gravidade do delito, que se refere a notícia de tráfico de drogas, mormente nesta região do Estado, que é conhecida pelo alto índice de crimes desta espécie;

a.3. repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através da divulgação aos moradores e transeuntes da localidade, tendo gerado sentimento de revolta e repulsa na população local;

a.4. maneira de agir fria e insensível do imputado, que teria agido em área urbana, o que facilita a disseminação da substância ilícita, e em plena luz do dia, demonstrando não temer a ação das Polícias e de terceiros, sendo tais circunstâncias reveladoras de sua periculosidade concreta;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais;

c. envolvimento reiterado do indiciado na prática de infração penal, consoante se infere das informações da certidão de antecedente. Deste modo, tal circunstância revela que o indiciado em tela também não está apto, neste instante, para retornar ao convívio social.

‘
Ademais, condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar’. outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Deixo de conceder fiança em virtude das proibições contidas nos arts. 5º, XLIII da CF/88, 44, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 2º, II da Lei nº8.072/1990 e, consoante transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores, por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva(CPP, art.324, IV).

Assim, conforme leciona a doutrina, ‘se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas’.

Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da “proporcionalidade em sentido estrito (ponderabilidade dos bens envolvidos).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a prisão em flagrante delito do indiciado
NORBERTO DE ALMEIDA SOUSA
em segregação preventiva em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social, repercussão provocadas pela gravidade do fato, modo de agir do indiciado e reiteração delitiva, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319).”

Em decisão mais recente, data de 06 de fevereiro de 2020, a segregação preventiva do réu fora mantida pelo Juízo inquinado coator, com supedâneo nos seguintes argumentos:

“
Da
análise detida aos autos,
entendo que a prisão preventiva deve ser mantida em todos os seus termos, pois não houve qualquer alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas, mesmo que o acusado seja detentor de bons antecedentes.
Denota-se a existência de autoria e materialidade do crime imputado ao acusado em denúncia, eis que foi autuado em flagrante portando 09 invólucros de substância vulgarmente conhecida como pasta base de cocaína e certa quantia em dinheiro.

Outrossim, considerando que o feito encontra-se em fase inicial, eventual concessão de liberdade provisória seria temerária, pois o acusado poderia evadir-se do seu distrito de culpa e comprometer a regular instrução processual. (...)

Portanto, por não vislumbrar os requisitos do art. 316 do CPP e em harmonia ao parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do acusado NOBERTO DE ALMEIDA SOUSA.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, extrai-se que o decreto cautelar apresenta fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva da paciente, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito – tráfico de entorpecentes -, e das circunstâncias da captura do acusado, flagrado em nítido ato de mercantilização da droga no Município de Barcarena/PA, consoante narrativa exposta na proemial acusatória, que assim descreve os fatos:

“(...) uma guarnição da polícia militar, (...) efetuavam (sic) ronda na Travessa Frederico Vasconcelos, quando avistaram o denunciado realizando a venda de entorpecentes, circunstância em que ao ver o veículo da polícia este indivíduo saiu correndo e adentrou em uma área de mata.

Diante da situação, os agentes deram prosseguimento a ronda, retornando ao local minutos depois para verificar se o acusado havia voltado, momento em que o encontraram saindo do mato e procederam com a abordagem, bem como se dirigiram até a residência dele, onde no imóvel encontraram 09 (nove) invólucros de substância entorpecente, vulgarmente conhecida como pasta base de “cocaína”.

Revelam, ainda, as peças do IPL, juntadas ao presente
mandamus
pela defesa
,
que, além do entorpecente encontrado na residência do paciente, fora apreendida a quantia de R$ 947,00 (novecentos e quarenta e sete reais),
fracionada
da seguinte maneira: 12 (doze) notas de R$ 50,00 (cinquenta reais); 11 (onze) notas de R$ 20,00 (vinte reais); 08 (oito) notas de R$ 10,00 (dez reais); 03 (três) notas de R$ 5,00 (cinco reais); 16 (dezesseis) notas de R$ 2,00 (dois reais).

Registre-se a ausência nos autos de documentação relativa à ocupação lícita do acusado, a comprovar os meios para sua subsistência, ou mesmo a origem legal do valor apreendido em sua residência, o que faz denotar, em realidade, aliado às circunstâncias da prisão em flagrante, indícios de envolvimento do paciente com o tráfico local de entorpecentes, e, por conseguinte, sua evidente periculosidade,
in concreto
.

Cumpre enfatizar que, embora a decisão
mantenedora
da constrição preventiva do acusado, supratranscrita - além de considerar a inexistência de alteração fática a justificar a revogação ou eventual substituição por medidas cautelares diversas da prisão - refira-se, abstratamente, ao risco de suposto comprometimento à instrução criminal, com a soltura do paciente, face ao estágio inicial do processo, a insubsistência de tal afirmativa, pois baseada em meras conjecturas, não ilide a real indispensabilidade da constrição cautelar do acusado, calcada na efetiva necessidade de acautelamento da comunidade local do interior do Estado do Pará.

Por certo, a quantidade de droga apreendida na residência do paciente, 09 (nove) “petecas” de pasta base de cocaína, pronta para difusão ilícita, não se revela irrisória, considerando, inclusive, a nocividade extrema da substância entorpecente, de alto poder viciante e destrutivo à saúde.

Ademais, acerca da quantidade de droga, cito jurisprudência desta Casa de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiado sob a acusação de tráfico de drogas, considerando as provas da materialidade e dos indícios de autoria, como também a necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modo de proceder na perpetração do ilícito, uma vez que foi preso em flagrante dentro da sua residência embalando droga juntamente com outro corréu - que confessou a mercancia da substância entorpecente -, com razoável quantidade de substância entorpecente - 10 pedras de “crack”, considerando o ambiente social de um pequeno município interiorano. 2.Ordem denegada, por unanimidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de junho de 2019. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes do Couto Bitar Cunha. Belém, 11 de junho de 2019. Des.or MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE Relator (TJE/PA, 1848812, 1848812, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-14)

No interior teor do arresto suso mencionado, assim explana Digno Relator:

“
Neste ponto, considero oportuno rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000

(PJe), em que abri um parêntese para tecer breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

‘
Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu
portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena
quantidade,
sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do craque.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidade, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados’.”

Em que pese a suposta primariedade do paciente, sequer comprovada nos autos, uma vez que não logrou a defesa em juntar sua Certidão de Antecedentes Criminais, é sabido que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Repise-se, que,
in casu
, não há provas da ocupação lícita do paciente e, tampouco, existem indicativos seguros de sua vinculação ao distrito da culpa.

No que tange à situação de pandemia em decorrência do novo Coronavírus, que deu ensejo à edição da Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, pois a prisão, apesar de, atualmente, ser superior a 90 (noventa) dias, fora revista pelo Juízo de conhecimento, consoante decisão acima transcrita, datada de 06 de fevereiro de 2020.

Além do mais, não consta que o réu integre o grupo de risco elencado pela aludida Recomendação, de vez que não é pessoa idosa ou portador de qualquer enfermidade nela apontada.

No que concerne à aventada tese de excesso de prazo na instrução, diante da não realização da audiência de instrução, designada para 02 de abril de 2020, a Resolução n.º 313 do Conselho Nacional de Justiça instituiu o regime de plantão extraordinário até 30 de abril do corrente ano, prorrogável por ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, enquanto subsistir a situação excepcional de pandemia pelo Covid-19.

A não realização da aludida audiência, portanto, não revela desídia do Juízo primevo, mas resta justificada em face da situação excepcional. De outro modo, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

De mais a mais, a Portaria Conjunta deste TJE/PA, n.º 10/2020-GP/VP-CJRMB/CJCI, de 15 de maio de 2020, regulamenta, dentre outras coisas, os procedimentos a serem adotados na tramitação dos processos físicos criminais com réus presos provisoriamente e nas audiências por videoconferência das varas com competência criminal em processos com réus presos provisoriamente. Com retomada dos prazos processuais e das audiências de réus presos, portanto, a situação processual do paciente em tela, de outros custodiados em situação similar, deverá ser regularizada tão logo.

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada, e na parte conhecida
a denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/06/2020